Tribunal: TJDFT
Processo: 0725116-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. APREENSÃO DE 30,65G (TRINTA GRAMAS E SESSENTA E CINCO CENTIGRAMAS) DE MASSA LÍQUIDA DE MACONHA E 8,21 (OITO GRAMAS E VINTE E UM CENTIGRAMAS) DE MASSA LÍQUIDA DE COCAÍNA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inviável acolher o pleito absolutório em razão da coação moral irresistível, uma vez que a alegação da ré, no sentido de que outra visitante teria ameaçado o seu filho de morte, caso ela não levasse as drogas para o interior do presídio, não restou devidamente comprovada nos autos.
2. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação da apelante nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006, à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, no valor mínimo legal, substituída a pena corporal por 02 (duas) restritivas de direitos.